Tribunal: TJPA
Processo: 0815121-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815121-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CAPANEMA

AGRAVADO: IVAN HELDER PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0815121-97.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CAPANEMA

AGRAVADO: IVAN HELDER PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A PESSOA IDOSA COM DIABETES. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Capanema contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Ivan Helder Pereira da Silva, deferiu tutela provisória para compelir o ente público ao fornecimento de insulina regular e insumos indispensáveis ao tratamento do agravado, pessoa idosa e diagnosticada com diabetes mellitus em estágio avançado. A decisão agravada fixou multa cominatória diária em caso de descumprimento. Contudo, no curso do recurso, sobreveio sentença no processo originário confirmando a tutela antecipada e julgando o pedido procedente, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença no processo originário acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento, pois substitui a decisão interlocutória agravada, tornando-a sem efeito prático.

4.

A utilidade do agravo de instrumento desaparece quando a pretensão recursal se dirige contra decisão que já foi absorvida por pronunciamento judicial definitivo no processo principal.

5.

Conforme o art. 932, III, do CPC, é dever do relator não conhecer de recurso prejudicado, sendo desnecessária a análise do mérito diante da ausência superveniente de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença no processo principal conduz à perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, tornando sua apreciação desnecessária.

2.

A decisão agravada perde a aptidão para produzir efeitos quando substituída por nova determinação judicial que resolve a controvérsia de forma definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1318894/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; TJPA, ApRemNec 0826639-98.2018.8.14.0301, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP; TJPA, AgInt 0818843-13.2023.8.14.0000, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª TDP, j. 24.02.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO o recurso de MUNICÍPIO DE CAPANEMA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 29 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo MUNICÍPIO DE CAPANEMA contra a decisão interlocutória proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, que, nos autos da Ação Ordinária de obrigação de fazer nº 0802203-22.2025.8.14.0013, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao Município o fornecimento regular e contínuo de insulina regular (2 frascos ou 5 canetas) e insumos indispensáveis ao tratamento (90 unidades de agulhas ou seringas e 3 frascos de fitas com lancetas), conforme prescrição médica, em favor do autor, Sr. Ivan Helder Pereira da Silva, sob pena de multa cominatória diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Na ação de origem, o Sr. Ivan Helder Pereira da Silva, pessoa idosa, atualmente com 67 (sessenta e sete) anos e diagnosticada com diabetes mellitus há mais de 14 (quatorze) anos, propôs demanda em face do Município de Capanema, sustentando ser portador de diabetes em estágio avançado, sob tratamento contínuo de insulina NPH e insulina regular, necessitando, por prescrição médica, do fornecimento mensal dos referidos medicamentos e insumos. Alegou residir em Capanema, sob os cuidados de familiares, e que buscou o fornecimento dos medicamentos pela rede pública municipal, sendo informado que, para o recebimento, seria necessário novo cadastro e que a entrega se daria apenas após dois meses.

Diante da urgência de seu quadro clínico e da iminente escassez do estoque pessoal do fármaco, que duraria somente até o dia 06/07/2025, ajuizou a ação, postulando, em síntese, o fornecimento imediato dos insumos necessários ao seu tratamento, invocando o direito constitucional à saúde, o dever estatal de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, bem como a proteção especial devida à pessoa idosa. Ao final, requereu liminarmente a concessão da tutela provisória para compelir o Município ao fornecimento dos medicamentos e insumos indispensáveis à sua sobrevivência e à manutenção de sua dignidade.

Inconformado com a decisão, o Município de Capanema interpôs recurso de agravo de instrumento.

VOTO

Com efeito, em consulta ao Sistema PJE deste Egrégio Tribunal, verifica-se que o Agravo de Instrumento em voga encontra-se prejudicado em razão da superveniência de sentença extintiva no feito originário, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
na forma do art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido e, por conseguinte, confirmo a antecipação dos efeitos da tutela deferida para condenar definitivamente o
MUNICÍPIO DE CAPANEMA
à obrigação de fazer, já determinada em sede liminar, julgando o processo extinto com resolução do mérito.

Isentos de custas, na forma do art. 40, II, da Lei 8.583/17.

Sendo inestimável o valor da causa,
condeno
o demandado a pagar dois salários mínimos a título de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará, a serem depositados na conta corrente de no 182900-9, banco nº 037, agência nº 015, instituído pela Lei no 6.717/05, CNPJ n.346395260001-38.

Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas de praxe.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

Capanema/PA,
data e assinatura registradas no sistema.”

Logo o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, eis que o processo de conhecimento foi sentenciado, de modo que o presente recurso ficou prejudicado, nos termos do art. 932, III do Novo CPC que estabelece:

Art . 932 . Incumbe ao relator :

III - não conhecer de recurso inadmissível , prejudicado ou

que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ;

Nessa linha, impõe-se reconhecer a prejudicialidade do recurso, em face da perda de objeto, consoante consolidada jurisprudência:

"(...) Nesse contexto, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento judicial acerca do mérito, pois, está bem evidente que não subsiste mais o binômio utilidade-necessidade do processo, inexistindo, pois, qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

(...)

No caso concreto, juízo de origem se cercou das formalidades legais típicas do rito da ação popular, publicando editais e intimando o Parquet, para manifestar interesse na legitimidade ativa ad causam, que foi recusada, tendo o Órgão Ministerial pugnado pelo arquivamento do feito.

De fato, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento judicial de mérito, restando evidente que não subsiste mais o binômio utilidade/necessidade, ou qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

Em situações análogas, em que ocorreu a perda superveniente do objeto da ação popular, a consequência lógica foi a extinção do processo sem julgamento do mérito, na forma do art.
485
,
VI
do
CPC

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08266399820188140301 17874833, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA . SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Em razão da pluralidade de conteúdo que pode assumir a decisão interlocutória impugnada pelo agravo de instrumento, é necessário analisar casuisticamente se a superveniência de sentença de mérito ocasiona ou não a perda do objeto do agravo de instrumento, o que ocorre mediante o cotejo da pretensão contida no agravo com o conteúdo da sentença de mérito prolatada . Precedente da Corte Especial nos EAREsp n. 488.188/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015.2 . Diante da superveniência de sentença que julgou improcedente o pedido principal, reconhecendo a ausência de responsabilidade da empresa recorrida pelo alegado defeito no serviço, não subsiste interesse nem utilidade no julgamento de agravo de instrumento que pretende a obtenção de informações que se limitariam a viabilizar a aferição da dimensão do dano já afastado pela sentença.3. Caso em que o agravo de instrumento perdeu objeto, por ausência superveniente de interesse e de utilidade em seu julgamento.4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1318894 DF 2018/0162868-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MUDANÇA FÁTICA . PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. INUTILIDADE DA DECISÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença no processo originário. A agravante sustenta que a existência de sentença no feito principal não implica, necessariamente, na prejudicialidade do agravo e que a questão discutida no recurso permanece relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença e a mudança fática ocorrida no processo principal tornam a apreciação do agravo de instrumento desprovida de utilidade prática .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença no processo originário conduz à perda do objeto do agravo de instrumento, pois a decisão recorrida foi substituída por nova determinação judicial.

A mudança fática ocorrida no curso do processo, com a efetivação da medida de busca e apreensão da menor, seguida de sua manutenção em acolhimento institucional e posterior concessão de guarda provisória para fins de adoção, esvaziou qualquer utilidade do agravo de instrumento.

A decisão agravada perdeu sua aptidão para produzir efeitos práticos, uma vez que a situação jurídica e fática que motivou o recurso deixou de existir .

A inutilidade do agravo de instrumento impõe o reconhecimento da sua prejudicialidade, sendo desnecessária a análise de mérito pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A superveniência de sentença no processo principal e a mudança fática relevante podem conduzir à perda do objeto do agravo de instrumento, tornando sua apreciação desnecessária .

A decisão recorrida perde a utilidade quando os fatos que motivaram o recurso deixam de existir ou são substituídos por novas determinações judiciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, jurisprudência sobre perda do objeto do agravo de instrumento diante de mudança fática e prolação de sentença no feito principal.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08188431320238140000 25308728, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
declaro a perda de objeto do Agravo de Instrumento
, julgando-o
prejudicado
, nos termos do art. 932, III, do CPC e artigo 133 , X, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, tornando sem efeito a liminar anteriormente concedida.

Determino seu arquivamento com a respectiva baixa no acervo deste gabinete.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026